Tribunal: TJSP
Processo: 1020554-42.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM - Inadmissibilidade - Não demonstrada qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade - Preliminar rejeitada.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Contratos bancários de empréstimo pessoal - Abusividade dos juros remuneratórios - Constatação - Na espécie, as taxas de juros mensais exigidas

Ementa:
ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM - Inadmissibilidade - Não demonstrada qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade - Preliminar rejeitada.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Contratos bancários de empréstimo pessoal - Abusividade dos juros remuneratórios - Constatação - Na espécie, as taxas de juros mensais exigidas pela apelada equivalem a mensais de 22%, 23,50%, 16,50%, 18,50% e 19%, muito superiores às médias de mercado divulgadas pelo BACEN e, portanto, manifestamente abusivas - De rigor, a manutenção da redução para as taxas médias de mercado, à época, para as operações de empréstimo pessoal não consignado - Precedente do STJ - Devida a restituição dos valores cobrados na forma simples, tal como já determinado - Recurso desprovido, majorados os honorários devidos pela ré ao patrono da autora de quinze para vinte por cento do valor atualizado da condenação.